Tribunal: STF
Processo: HC 58390
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-13
Data de publicação: 1981-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE EMANARIA DE AUTORIDADE
CUJOS ATOS NÃO ESTAO SUJEITOS DIRETAMENTE A JURISDIÇÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - INCOMPETENCIA DESTE PARA CONHECER ORIGINARIAMENTE
DA MATÉRIA.
PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.